Tribunal: TJDFT
Processo: 0763053-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar nula a notificação de instauração do Processo Administrativo no 00055-00036366/2025-66, por inobservância do artigo 10, parágrafo 2o, inciso IV, da Resolução CONTRAN no 723/2018 e, por consequência, declarar nulo o Processo Administrativo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81281562). Isento de custas e preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir, porquanto não há que se falar em prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, já que consta na carta a orientação clara quanto ao acesso às informações por meio eletrônico, seja pelo aplicativo do DETRAN/DF, pelo sítio eletrônico informado na própria notificação, ou, ainda, mediante acesso integral ao processo administrativo eletrônico, suplementando as informações necessárias. Esclarece que não se verificou o apontado erro de grafia na placa do veículo, pois se trataria da mesma placa, uma vez que o caractere F corresponde à numeração 5 no modelo Mercosul. Além disso, mesmo eventual erro material na identificação da placa do veículo não implica em qualquer óbice ao pleno conhecimento da parte quanto ao veículo utilizado e às infrações a ele relacionadas. Cita a presunção de legitimidade do ato administrativo de comunicação realizado. Pede provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste na análise da nulidade do processo administrativo que resultou na imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, sob o argumento de que teria havido violação ao direito de ampla defesa.
III. Razões de decidir
6. Ao analisar os autos, verifica-se, de fato, que não há fundamento para se reconhecer a existência de vício no exercício do contraditório durante o processo administrativo.
7. No tocante à notificação de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, constata-se que, em 08/04/2025, foi expedida a “Notificação de Instauração de Processo Administrativo e Defesa” (ID 81281248), em conformidade com a Resolução CONTRAN no 723/2018 (art. 10). O referido documento contém os elementos exigidos pela norma administrativa, incluindo a identificação do infrator, a indicação da infração que ensejou o procedimento (art. 261, inc. I, do CTB), a descrição sucinta dos fatos, a referência aos dispositivos legais aplicáveis, o número do auto de infração, a identificação do órgão autuador, o prazo para apresentação de defesa e a pontuação que motivou a abertura do processo administrativo.
8. Aqui, importa esclarecer que, no campo relativo ao número da infração, consta também o termo “outros”, o que evidencia a existência de múltiplas autuações, de maneira que caberia ao interessado verificar a situação, sobretudo diante da indicação expressa da pontuação total de "51" (cinquenta e um) pontos (ID 81281248).
9. Embora a notificação de instauração tenha mencionado apenas um dos autos de infração, as demais autuações que compuseram o excesso de pontuação encontram-se registradas no prontuário do condutor, com acesso franqueado ao interessado pelos meios administrativos disponíveis, não havendo prejuízo ao exercício do direito de defesa.
10. Deveras, conforme imagem da notificação anexada pelo próprio condutor à defesa escrita, verifica-se a indicação expressa dos meios destinados à consulta de todas as informações relativas às infrações que fundamentaram o processo de suspensão. A comunicação apresenta orientação clara quanto ao acesso eletrônico, seja por meio do aplicativo do DETRAN/DF, do sítio eletrônico indicado, seja mediante consulta integral ao processo administrativo eletrônico.
11. Ademais, eventual erro material no preenchimento da placa do veículo não comprometeu o exercício da defesa, não se mostrando suficiente para ensejar a nulidade do processo administrativo. Ainda que se admitisse tal equívoco, não há demonstração de prejuízo efetivo, sobretudo porque o interessado detinha pleno conhecimento do veículo e das infrações a ele vinculadas.
12. Ressalta-se, por fim, que as infrações que resultaram no excesso de pontuação referem-se a mais de um veículo, circunstância que não afasta a responsabilização do condutor, uma vez que a penalidade de suspensão decorre do somatório de pontos vinculados à CNH, independentemente do veículo envolvido.
13. Nesse contexto, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______________________________
Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CTB, art. 261; Resolução no 723/2018 do CONTRAN.
Jurisprudência relevante citada: n/a.